Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-90.2015.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000031-90.2015.8.05.0114 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS DORES SANTOS SILVA Advogado(s): RENATA ANTUNES DOS SANTOS, VLADIMIR SANTANA DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ramo do Direito: Processual Civil Classe Processual: Embargos de Declaração Assunto Principal: Suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios em razão da concessão da justiça gratuita Conclusão: Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo beneficiário da justiça gratuita contra acórdão que omitiu manifestação sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas por beneficiário da justiça gratuita. III. Razões de decidir 1. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas somente se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. 2. A omissão do acórdão quanto a essa suspensão configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, fazendo constar no acórdão a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade dessas verbas configura vício sanável por embargos de declaração, conforme o art. 1.022, II, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 888.057/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.